Tribunal: TJDFT
Processo: 0711276-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711276-92.2022.8.07.0018 RECORRENTE: FRANCISCO JOSCELY TEIXEIRA ALBUQUERQUE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO COLETIVA. PRAZO REMANESCENTE. DOIS ANOS E MEIO. DESCUMPRIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Reiteradamente têm decidido as Turmas Cíveis desta Corte de Justiça no sentido de que houve a interrupção da contagem do prazo prescricional dos cumprimentos individuais com o ajuizamento da execução coletiva promovida pelo SINDIRETA/DF tendo como objeto a sentença da ação coletiva n° 0013136-95.2000.8.07.0001, que tramitou perante a 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. 2. Verifica-se que a sentença coletiva transitou em julgado em 27/11/2008 e o pedido de cumprimento de sentença foi manejado pelo Sindicato em 18/07/2011, interrompendo-se o prazo quinquenal de prescrição, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932. Ademais, o trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletiva promovido pelo SINDIRETA/DF, com o julgamento do Recurso Especial no 1.754.067/DF, deu-se em 03/12/2019. Dessa forma, o Sindicato e os substituídos dispunham do prazo remanescente de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses para ajuizar a liquidação individual de sentença coletiva, metade do prazo quinquenal previsto no art. 9o do Decreto no 20.910/1932, o que, porém, não foi observado, pois o presente pedido de liquidação de sentença coletiva foi manejado apenas em 06/07/2022, mais de dois anos e meio após o trânsito em julgado cumprimento de sentença coletiva promovido pelo SINDIRETA/DF, razão pela qual se impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. 3. É inaplicável ao caso o disposto no art. 3o da Lei no 14.010/2020 ao caso dos autos. Isso porque a referida lei, em que pese tenha trazido regras especiais sobre prescrição e decadência no período de pandemia do coronavírus (Covid-19), somente é aplicável às relações jurídicas de direito privado, o que não é o caso dos autos. Em vez de observar o disposto no caput do art. 3o da Lei no 14.010/2020, o presente feito reclama a aplicação do contido no § 1o do mesmo preceito normativo, segundo o qual as regras previstas no caput não se aplicam às específicas situações de suspensão e interrupção dos prazos prescricionais previstas no ordenamento jurídico pátrio, o que ocorre na espécie, tendo em vista tratar-se de prescrição de pretensão manifestada em face da Fazenda Pública, sobre a qual há regência específica do Decreto no 20.910/1932. 4. Apelação cível conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 199 e 202, inciso V e parágrafo único, ambos do Código Civil, 9o do Decreto 20.910/1932, 3o da Lei 14.010/2020, bem como 223, §1o, e 313, inciso VI, estes do CPC, afirmando que a ação coletiva de protesto não interrompeu o prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva, de modo que somente o titular do direito material exequendo poderá se beneficiar desta medida. Defende que o suposto direito está prescrito, configurando-se enriquecimento sem causa da parte contrária. Discorre sobre o Tema 515 do STJ (REsp 1.273.643) e os enunciados 150 e 383, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ao fim, pede para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira (OAB/DF 23.360). Em sede de contrarrazões o Distrito Federal pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial reúne condições de trânsito quanto à alegação de ofensa aos artigos 199 e 202, inciso V e parágrafo único, ambos do CC, 9o do Decreto no 20.910/1932, 3o da Lei 14.010/2020, e 223, §1o, 313, VI, estes do CPC. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. Por fim, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado, já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009